Tribunal: CARF
Processo: 10680.902793/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.902793/2010-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.195 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Recorrente
PROSEGUR BRASIL S A - TRANSPORTADORA DE VAL
E
SEGURANÇA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS
CORRESPONDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Não comprovado o oferecimento à tributação das receitas correspondentes às
retenções que suportariam a compensação das estimativas que compuseram o
saldo negativo de CSLL, impõe-se o seu não reconhecimento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
ANÁLISE
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
REALIZAÇÃO
DE
DILIGÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
OBRIGATORIEDADE
A autoridade julgadora determinará, de ofício ou a requerimento do
contribuinte, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis para a formação da sua
convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Cuba Netto, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.902793/2010-25
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.195 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.902793/2010-25

Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente). Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 02-81.695, de 18
de abril de 2018, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte/MG (fls. 247/253), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
O presente processo cuida das Declarações de Compensação (DComp) no
01055.20796.130106.1.3.03-0715,
27882.09400.011206.1.7.03-1046,
39218.59807.100306.1.3.03-2570,
14192.19444.011206.1.3.03-6631
e
19549.40480.011206.1.3.03-7008, apresentadas pela Recorrente com base em suposto saldo
negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) referente ao segundo trimestre
do ano-calendário de 2004, no valor de R$ 847.226,24, para compensar débitos tributários de sua
responsabilidade (fls. 119/239).
As referidas DComp foram objeto, em 19 de maio de 2010, de Despacho
Decisório eletrônico (fl. 35), por meio do qual se atestou a existência parcial do saldo negativo
invocado, já que foram confirmados apenas R$ 825.978,29 (de R$ 847.226,24) em retenções na
fonte. Diante disso, foi realizada a homologação total apenas das compensações declaradas nas
duas primeiras DComp acima listadas e parcial da realizada por meio da terceira declaração, com
a não homologação das demais.
Cientificado do Despacho Decisório, o sujeito passivo apresentou Manifestação
de Inconformidade (fls. 2/6), na qual:
(i)
apresentou comprovante anual de retenção e relatório de retenção que
comprovariam todas as retenções que comporiam o saldo negativo
compensado;
(ii)
suscitou a necessidade de realização de diligência.
Na decisão recorrida, apontou-se que as receitas oferecidas à tributação pela
Recorrente não eram sequer proporcionais às retenções já reconhecidas e que o oferecimento das
receitas correspondentes à tributação é um exigência legal para o aproveitamento dos montantes
retidos. Considerou-se, por fim, que a diligência pretendida se destinava à obtenção dos
documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a Manifestação de
Inconformidade, e que o pedido havia sido efetuado em desacordo com as exigências legais, de
modo que foi considerado não formulado.
Após a ciência do Acórdão, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls. 279/288,
no qual, argui que as retenções estariam devidamente comprovadas, e que, portanto,
não
se
pode negar o seu direito em utilizar tais parcelas para dedução do imposto devido!”. Alega
que, em caso de comprovação do não oferecimento das receitas à tributação, deveria haver a
lavratura de auto de infração. Ao final, defende que a decisão acerca da realização de diligência
foi excessivamente formalista, o que contrariaria o princípio da verdade material.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.195 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.902793/2010-25

O presente processo foi distribuído por sorteio a este Conselheiro, em 19 de
agosto de 2021.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância, por via eletrônica,
em 26 de abril de 2018 (fls. 275/276) e apresentou o Recurso Voluntário, em 24 de maio do
mesmo ano (fl. 277), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado, digitalmente, pelo responsável legal pela pessoa jurídica.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 2o, inciso II, e Art. 7o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DAS RETENÇÕES NA FONTE
Conforme relatado, a matéria sob litígio nos presentes autos se limita à parcela do
saldo negativo de CSLL relativo ao segundo trimestre do ano-calendário de 2004 composta pelos
valores relativos a retenções na fonte. Mais especificamente, o ponto controverso consiste na
comprovação de que a Recorrente submeteu as receitas correspondentes às referidas retenções à
tributação, de modo a fazer jus ao seu aproveitamento, conforme exigido no art. 2o, inciso III, da
Lei no 9.430, de 1996, combinado com o art. 28 da mesma Norma. In verbis:
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado mediante
a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$ 20.000,00
(vinte mil reais)ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota de
dez por cento.
§3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste artigo deverá
apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que tratam
os §§1o e 2o do artigo anterior.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.195 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.902793/2010-25

§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados
na legislação vigente, bem como o disposto no§ 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995;
II -dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro
da exploração;
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
IV -do imposto de renda pago na forma deste artigo.
[...]
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição
social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as correspondentes aos
arts. 1oa 3o, 5oa 14, 17 a 24-B, 26, 55 e 71.(Redação dada pela Lei no 12.715, de 2012)
(Destacamos)
A exigência é corroborada por meio da Súmula CARF no 80, aplicável, por óbvio,
à CSLL:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Neste sentido, não procede a afirmação da Recorrente de que inexistiria “norma
legal que condicione o aproveitamento da CSLL à comprovação do oferecimento das
receitas à tributação”. Do mesmo modo, não é cabível a pretensão de que todas as retenções
comprovadas sejam aproveitadas, independentemente, da comprovação da submissão das
receitas correspondentes à tributação.
Cabia à Recorrente ter-se esmerado em realizar a prova da citada submissão, de
modo a validar o crédito compensado. Na ausência de provas hábeis neste sentido, deve ser
mantida a decisão recorrida.
De outra parte, o princípio da verdade material e a realização de diligência, como
invocados pela Recorrente, não podem servir para a imposição à Administração Tributária do
ônus de construir as provas do direito creditório que embasou a compensação declarada, na
medida em que, conforme a legislação, a obrigação da apresentação dos referidos elementos é de
responsabilidade do contribuinte, e a determinação da realização de diligência é faculdade da
autoridade julgadora, quando considerá-la imprescindível para a formação da sua convicção,
conforme art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Nada a prover em relação a tal matéria, portanto.

Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.195 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.902793/2010-25

3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 328
DF CARF MF
Original